Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724359-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ILZA PEREIRA DA SILVA AGRAVADOS: HOSPITAL LAGO SUL S/A DESPACHO ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende que, na presente demanda, é cabível o recurso especial no caso de tutela de urgência negada. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nas petições de IDs 55130191 e 56414052, o agravante e a agravada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA informam a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer em relação à ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado em relação à recorrida acima mencionada e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026